Tribunal: TJBA
Processo: 8001883-68.2023.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001883-68.2023.8.05.0018 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DERLAN MENDES BRITO Advogado(s): BONIFACIO CAMANDAROBA JUNIOR APELADO: ATOS MONTEIRO MENDES Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA CONFORME A SÚMULA 358 DO STJ. ALIMENTANDO MAIOR DE IDADE. PRESUNÇÃO DE CAPACIDADE. REVELIA. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. TEORIA DA CAUSA MADURA. EXONERAÇÃO DEFERIDA. PROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta por DERLAN MENDES BRITO contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação autônoma de exoneração de alimentos ajuizada em face de seu filho, ATOS MONTEIRO MENDES, por ausência de interesse processual. O pedido baseou-se na maioridade civil do alimentando, que contava com 19 anos, supostamente já se sustentava e residia em outro estado. O autor alegou também alteração em sua condição financeira devido à constituição de nova família e nascimento de outra filha. II. Questão em discussão Discute-se a adequação da via processual eleita para o pedido de exoneração de alimentos fixados provisoriamente, sendo cabível a ação autônoma, conforme interpretação da Súmula 358 do STJ, que reconhece tal possibilidade desde que observado o contraditório. Também se analisa a existência de elementos suficientes para a exoneração do encargo alimentar diante da maioridade do alimentando, sua presumida independência financeira e revelia no processo. III. Razões de decidir A Súmula 358 do STJ reconhece que o cancelamento da pensão alimentícia de filho maior está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, "ainda que nos próprios autos", o que significa que a ação autônoma é via processual adequada e válida, não havendo exigência de continuação nos autos originários. No caso, houve citação regular do réu, que permaneceu inerte, caracterizando revelia e demonstrando o exercício do contraditório. Superada a questão processual, o processo se encontra em condições de julgamento imediato, nos termos do art. 1.013, §3º, I, do CPC. A maioridade civil encerra o dever alimentar decorrente do poder familiar, cabendo ao alimentando demonstrar sua necessidade para a continuidade do benefício, o que não ocorreu. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Pedido inicial julgado procedente para exonerar o autor da obrigação de prestar alimentos ao filho. Tese de julgamento: "1. É cabível ação autônoma para pleitear a exoneração de alimentos, mesmo quando fixados provisoriamente, conforme interpretação da Súmula 358 do STJ, desde que assegurado o contraditório. 2. A maioridade civil encerra a obrigação alimentar baseada no poder familiar, devendo o alimentando comprovar a necessidade de manutenção da pensão. 3. A revelia permite a presunção relativa de veracidade dos fatos e autoriza o julgamento procedente da exoneração." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 1.013, §3º, I; 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: Súmula 358/STJ; TJ-MG, AC 5001412-17.2022.8.13.0471. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de nº 8001883-68.2023.8.05.0018, de Barra, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO para anular a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito e, com fulcro no art. 1.013, § 3º, I, do CPC, julgar PROCEDENTE o pedido inicial para EXONERAR o Sr. DERLAN MENDES BRITO da obrigação de prestar alimentos ao seu filho, ATOS MONTEIRO MENDES, razão pela qual, ainda, inverto o ônus sucumbencial previsto em sentença, tudo de acordo com o voto da Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. Presidente MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora Procurador(a) de Justiça